Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSTULAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNAL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE AO DESLINDE DO CASO. MÉRITO. ALIMENTOS. MAIORIDADE ATINGIDA. RELAÇÕES DE PARENTESCO. EXCEPCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. MEIOS DE PROVER A PRÓPRIA MANTENÇA. PESSOA ECONOMICAMENTE ATIVA E CASADA. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO MANTIDA.
1. A resolução da controvérsia depende apenas da análise as razões invocadas pelas partes e da investigação da prova documental carreada como substrato de suas alegações, sendo desnecessária a realização de prova testemunhal nos moldes requeridos pela parte apelante/ré, sendo imperioso ao juiz, como destinatário das provas, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370 do Código de Processo Civil).
2. O poder familiar dos pais cessa com a maioridade dos filhos (artigo 1.630 c/c artigo 1.635, inciso III, do Código Civil). Assim, como regra, a obrigação dos pais com o sustento, guarda e educação (artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil) encerra-se com o atingimento da maioridade civil pelos filhos.
3. Excepcionalmente, é que se permite o prolongamento da obrigação alimentar dos pais com o sustento do filhos para depois da maioridade até os 24 (vinte e quatro) anos em situações peculiares, avaliadas causuisticamente, quando se presume a necessidade da percepção dos alimentos pelo filho maior para que conclua curso universitário ou técnico para inserção no mercado de trabalho, legitimando-se sua incidência não mais no poder familiar, mas em razão das relações de solidariedade oriundas do parentesco familliar (artigo 1.694 do Código Civil). Precedentes STJ.
4. No caso, o exame do caderno processual demonstra que a parte apelante/ré é pessoa jovem, maior e casada, sem a indicação na sua argumentação ou nos documentos colacionados de que frequenta curso universitário ou técnico, encontrando o arrazoado acerca da sua suposta necessidade o obstáculo na sua condição atual de vida, com potencial economicamente ativo capaz de prover, por sua força e pelos seus próprios meios a sua mantença, notadamente quando possui o amparo de cônjuge, cujos deveres recíprocos impõe o dever de mútua assistência entre eles (artigo 1.566, inciso III, do Código Civil).
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.